Tribunal: TJDFT
Processo: 0003793-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito absolutório, se a condenação está fundamentada em conjunto probatório sólido, especialmente as declarações firmes da ofendida, corroboradas pelo depoimento da testemunha e pelo laudo pericial que atesta as agressões físicas.
2. Recurso conhecido e improvido.